Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707184-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TULIO LUSTOSA SEIXAS PINHEIRO D E S P A C H O proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, n. 0031664-89.2014.8.07.0001. O juiz de origem acolheu a impugnação à penhora oposta pelo Agravado determinando o desbloqueio da quantia de R$119.641,40 por se tratar de verba oriunda de rescisão contratual, nos termos do Art. 833, inciso IV, do CPC. Compulsando os autos, verifico que o recurso veio desacompanhado de preparo, nos termos dos Arts. 1.007 c/c 1.017, §1°, ambos do CPC. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme dispõe o Art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021 15:11:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador